Tribunal: STF
Processo: ARE 1459891
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 9): 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECEBIDOS NO ATRASO DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ENTRE PARTICULARES. NATUREZA DE LUCROS CESSANTES. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. 



    1. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária decorrentes do atraso no adimplemento de relações contratuais submetem-se à incidência do IRPJ e da CSLL. Precedentes (Primeira e Segunda Turmas do STJ). 



    2. Como regra, os juros de mora e a correção monetária comportam inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Excetuam-se as hipóteses em que há orientação contrária de caráter vinculante ou paradigmático, conforme definido no art. 927 do Código de Processo Civil (a exemplo do quanto decidido, a respeito da Selic nas repetições de indébito, no tema 962 da repercussão geral), e casos relacionados ao imposto de renda de pessoas físicas, como pagamento em atraso de verbas alimentares (compreensão que decorre do entendimento firmado pelo STF no tema 808), bem como situações nas quais a verba principal é isenta ou está fora do campo de incidência do IR. 



    3. Questão objeto de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.470.443/PR), no qual foi assentada a Tese 878. 



    4. Os juros de mora e a correção monetária incidentes em contratos firmados entre particulares inserem-se na regra geral, pois culminam por remunerar o credor pelo que deixou de lucrar em razão do atraso no adimplemento da obrigação, de forma que devem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    5. Apelação da impetrante improvida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que os valores recebidos pelos contribuintes a título de juros de mora e correção monetária não se enquadram nos conceitos constitucionais de “renda e proventos de qualquer natureza”, nem de “lucro” e, portanto, não constituem fato gerador do IRPJ ou da CSLL. 



    A Vice-Presidência TRF-3 inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 40).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 16, p. 5-6):



    “Em síntese, como regra, os juros de mora e a correção monetária comportam inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Excetuam-se as hipóteses em que há orientação contrária de caráter vinculante ou paradigmático, conforme definido no art. 927 do Código de Processo Civil (a exemplo do quanto decidido, a respeito da Selic nas repetições de indébito, no tema 962 da repercussão geral), e casos relacionados ao imposto de renda de pessoas físicas, como pagamento em atraso de verbas alimentares (compreensão que decorre do entendimento firmado pelo STF no tema 808), bem como situações nas quais a verba principal é isenta ou está fora do campo de incidência do IR. 



    A questão é, inclusive, objeto de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.470.443/PR), no qual foi assentada a Tese 878, assim redigida:



    1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.º 1.227.133 - RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.º 1.138.695 - SC; 



    2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS; 



    3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS. 



    Sendo assim, os juros de mora e a correção monetária incidentes em contratos firmados entre particulares inserem-se na regra geral, pois culminam por remunerar o credor pelo que deixou de lucrar em razão do atraso no adimplemento da obrigação, de forma que devem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.”



    Assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 



    1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (RE 998589 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.03.17)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1332243 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14.06.22)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 877.708 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.06.16)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.12.15)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.329 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.14)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente